Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RAI.N.o 1015254-81.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SUL DE MATO GROSSO – SECREDI SUL MT em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1000592-11.2018.8.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de W.G. DO NASCIMENTO – MANUTENÇÃO ME e WILMAR GOMES DO NASCIMENTO –
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o ação de origem resulta de Cédula de Crédito Bancário n.o B40335800-9, que o referido feito tramita desde de 2018.
Alega que visando dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista a inércia persistente do agravado em não realizar o pagamento do débito e de não ser encontrado, esta agravante com intuito de ver satisfeito o seu crédito, requereu ao MM. Juízo que fosse concedida a restrição de circulação via sistema RENAJUD do bem VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB - 7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA, alienado fiduciariamente.
Que na oportunidade requereu que a restrição de circulação via sistema RENAJUD fosse realizada sem o recolhimento de custas processuais, conforme dispõe a Lei n.o 11.077/20, tendo em vista que o feito foi distribuído em 2018.
Aduz, que o juízo indeferiu o pedido de inaplicabilidade do recolhimento de custas para restrição da circulação do bem via sistema RENAJUD, justificando o indeferimento sob alegação de que tramitou perante STF (ADI no 6330/MT) sobre a suspensão parcial dos efeitos da Lei Estadual no 11.077/2020 .
Sustenta que não assiste óbice para o indeferimento do pedido de restrição de circulação via sistema RENAJUD e assemelhados sem o recolhimento de custas, haja vista que o processo foi distribuído em 2018, e a própria Lei 11.077/2020, precisamente no art. 15, estabelece que “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei”.
Ainda, foi regularizado entendimento , este inclusive confirmado pela 2a câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1026392 - 79.2020.8.11.0000.
Portanto, que somente são devidos o recolhimento de custas para pesquisa do sistema SIBAJUD, RENAJUD e assemelhados de processos distribuídos a partir de 2020, o que não é o caso do presente feito, que encontra-se em tramite desde 2018.
Ressalta, que a respeito da justificativa do magistrado a quo, de decisão que tramitou perante STF (ADI no 6330/MT), que entre os elementos suspensos, que se mantem a cobrança imediata, não está presente a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS. Neste sentido, segue Ementa da ADI no 6330/MT.
Portanto, que se faz necessária a reforma da decisão ora agravada uma vez que não cabe no presente caso o recolhimento de custas processuais para pesquisa via sistema RENAJUD, tendo em vista que os autos foram distribuídos antes da vigência da Lei 11.077/2020.
Discorre sobre a tutela antecipada.
Requer seja recebido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento na íntegra, reformando-se a decisão interlocutória que indeferiu a realização de bloqueio de circulação do bem VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN , CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB -7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA em nome do agravado através do sistema RENAJUD, sem o recolhimento de custas para a consulta , nos termos do art. 15 da Lei 11.077/2020, com a concessão da Antecipação de Tutela Recursal para tal fim.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento medida pleiteada
Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela recursal, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator.